Tribunal: TJMT
Processo: 1057965-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057965-12.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 26.541.631/0001-01 (EMBARGANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE TUST, TUSD E BANDEIRAS TARIFÁRIAS – APLICAÇÃO DO TEMA 986 DO STJ – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL – TEMA 956 DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2 - Não configura omissão o fato de o acórdão adotar fundamentação suficiente e coerente, ainda que contrária à pretensão da parte, especialmente quando expressamente reconhecida a obrigatoriedade de aplicação da tese firmada no Tema 986 do STJ, cuja natureza infraconstitucional foi delimitada pelo STF no Tema 956 da repercussão geral.

3 - Inexistindo vício integrativo e evidenciada a pretensão de rediscutir matéria já decidida, impõe-se a rejeição dos embargos.

4 - Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

5 - Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HÁBIL CONSTRUTORA LTDA – ME em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança voltado à exclusão das tarifas TUSD, TUST e bandeiras tarifárias da base de cálculo do ICMS.

O acórdão embargado aplicou expressamente a tese firmada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a obrigatoriedade de sua observância, bem como afastou o pedido de sobrestamento do feito, consignando que a controvérsia possui natureza infraconstitucional. (Id. 339580367).

A embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o Colegiado teria deixado de enfrentar, de forma analítica, dispositivos constitucionais invocados (arts. 5o, LXIX; 150, I; e 155, II, da CF), limitando-se a prequestionamento meramente formal. (Id. 341534370).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta inexistir qualquer vício, afirmando que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e regularmente opostos.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou ao reexame de fundamentos já devidamente apreciados.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso não se presta à rediscussão do mérito da causa, nem à reapreciação de fundamentos já examinados, ainda que sob o rótulo de omissão.

Assim, impõe-se verificar se o acórdão deixou de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão por não ter enfrentado substancialmente a alegada incompatibilidade material entre a aplicação do Tema 986/STJ e as garantias constitucionais invocadas.

Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme se extrai da própria ementa e das razões de decidir do acórdão embargado, esta Câmara reconheceu expressamente:

·

que o Tema 986 foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, possuindo caráter vinculante;

·

que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a controvérsia no Tema 956 da repercussão geral, reconheceu sua natureza infraconstitucional, afastando a análise ampla da matéria sob perspectiva constitucional;

·

que, diante da inexistência de peculiaridade concreta apta a justificar distinção, impunha-se a aplicação obrigatória da tese repetitiva.

Ao assim decidir, o Colegiado enfrentou a controvérsia de forma suficiente e fundamentada.

É importante destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, desde que exponha fundamentação clara e suficiente para sustentar a conclusão adotada, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

No caso, a controvérsia constitucional invocada pela embargante foi implicitamente afastada ao se reconhecer que: a matéria possui natureza infraconstitucional; o STF já delimitou sua competência no Tema 956; e a tese do Tema 986 vincula os órgãos judiciais (arts. 927 e 1.036 do CPC).

Não há omissão quando o acórdão adota fundamento jurídico incompatível com a tese da parte.

Analisando detidamente o teor dos embargos, verifica-se que a pretensão recursal busca, em verdade, rediscutir a aplicabilidade do Tema 986/STJ sob enfoque constitucional, o que já foi expressamente apreciado.

Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal apto à revisão do entendimento adotado.

Quanto ao prequestionamento, a embargante afirma que o acórdão promoveu apenas “
prequestionamento ficto”
.

Todavia, o voto condutor consignou expressamente a interpretação dos dispositivos constitucionais invocados, registrando-os como fundamentos da decisão.

De todo modo, ainda que assim não fosse, o art. 1.025 do CPC estabelece que consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente o vício alegado, o que afasta a necessidade de pronunciamento expresso sobre cada dispositivo indicado.

Assim, eventual acesso às instâncias extraordinárias não resta prejudicado.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se sua rejeição dos aclaratórios.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, por inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026